Tribunal: CARF
Processo: 10380.720744/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720744/2018-16
ACÓRDÃO
2101-002.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA MARQUISE S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao Auto de Infração reflexo a decisão adotada no julgamento do
Despacho Decisório matriz, em razão da coincidência de elementos de
convicção presentes em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. SUMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
DECISÃO DE CANCELAMENTO DE GLOSA DE COMPENSAÇÃO EFETUADA EM
AUTO DE INFRAÇÃO. EFEITOS DAS DECISÃO DO PROCESSO PRINCIPAL QUE
CANCELOU AS GLOSAS EFETUADAS. VINCULAÇÃO REFLEXA. ART. 6o, INCISO
III, DO RICARF. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA.
A decisão do processo principal que cancelou as glosas efetuadas pela
fiscalização, possui efeitos vinculantes reflexos, nos termos do art. 47o, §
1o, inciso III, do RICARF, uma vez que constatado entre processos
formalizados em um mesmo procedimento fiscal e com base nos mesmos
elementos de prova. Assim, deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a exigência fiscal decorrente do mesmo
procedimento fiscal.

Fl. 8452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720744/2018-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que a multa isolada seja recalculada tendo por base o valor
remanescente do Auto de Infração do processo10380.720.747/2018-41.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]
integral), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio
Nastureles (Presidente). Ausente o conselheiro Wesley Rocha, substituído pelo conselheiro
Henrique Perlatto Moura

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida-se de Auto de Infração – AI (fls. 2/12), destinado à imputação de multa
agravada por falsidade nas declarações, relativas às compensações, sem lastro
creditício, entabuladas pela empresa em epígrafe nas GFIP das competências
01/2013 a 12/2015.
Totalizou o AI o montante de R$ 9.818.615,37 Cientificado, em 31/01/2018 (fl.
5332), da exação, o autuado manejou, em 02/03/2018 (fl. 5336), impugnação (fls.
5339/79), ocasião em que requer improcedência/anulação do AI, argumentando,
em síntese:
I - Tempestividade; II – Somente foram expedidos 2 termos de intimação; III –
Legitimidade das compensações declaradas nas GFIP, reproduzindo os
argumentos trazidos na impugnação do processo de não homologação, para
sustentar seu direito creditório, apontando como prejudicial ao presente feito o
Fl. 8453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720744/2018-16
3
julgamento daquele; IV - Inexigibilidade da multa, por falta de comprovação pelo
fisco das alegadas falsidades em GFIP, porque não usou crédito inexistente ou
documento falso.
Requer, ainda, perícia, com indicação de perito e quesitos relativos às
compensações
(fls. 5376/8), além de cancelamento da representação fiscal para fins penais –
RFFP respectiva.
Juntou à sua defesa (fls. 5379/7179): procuração e documentos de identificação;
atas de assembleias; estatuto social; NFS; faturas; contratos de prestação de
serviços; GPS; planilhas e extratos bancários; peças de processos judiciais; Nota
PGFN e Sol. Consulta COSIT; consulta benefício incapacidade; folhas de
pagamento e planilha pagamento auxílio acidente.
O feito foi convertido em diligência, em duas oportunidades (fls. 7182/3 e
7200/2), havendo a autoridade fiscal se pronunciado às fls. 7190/1 e 7204/11,
assinalando cabível a retificação da penalidade aplicada, nas competências a
partir de 08/2013, consoante planilha fls. 7212/27, dadas as retificações
propostas no processo de não homologação de compensação, correlato com o
presente feito, mantendo íntegra as demais glosas e, por extensão, a multa
isolada incidente sobre os valores remanescentes das compensações não
homologadas.
Cientificado das supracitadas diligências, em 06/07/2020 (fl. 7193) e 03/09/2021
(fl.7330), o impugnante interpôs aditivos (fls. 7196/8 e 7334/8), respectivamente,
em 04/08/2020 (fl.
7194) e 27/09/2021 (fl. 7332), reiterando razões iniciais e discordando das datas
de trânsito em julgado das ações judiciais envolvidas nas compensações por ele
entabuladas.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve o crédito
tributário em parte.
O sujeito apresentou Recurso Voluntário, folhas 8.434/8.449, alegando o seguinte

a) Como a base de cálculo da multa isolada, objeto do presente auto de infração,
está em discussão, deve-se então aguardar, em definitivo, o julgamento das
matérias de mérito em discussão nos processos reflexos, no 10380-720-
743/2018-63 e 10380.720.747/2018-41.
b) A multa deve ser cancelada por falta de comprovação da falsidade das
declarações, pois não há qualquer indício ante a documentação apresentada, de
que a Recorrente estivesse prestando declarações falsas, utilizando-se de
documentos falsos, ou mesmo de créditos de origem claramente inexistente.
Fl. 8454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720744/2018-16
4
Ao final, requer:
Em face do exposto, requer a Recorrente seja acolhida o presente Recurso
Voluntário, para:
a) No mérito, dar provimento ao presente recurso, no sentido de reformar o
Acórdão recorrido, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTE o presente auto de
infração, acatando a totalidade dos argumentos de defesa apresentados pela
Recorrente;
b) Alternativamente, caso se entenda pela manutenção da autuação, o que se
admite apenas por amor ao debate, que o presente feito seja sobrestado até
análise, em definitivo, dos processos 10380-720-743/2018-63 (impugnação aos
autos de infração) e 10380.720.747/2018-41 (manifestação de inconformidade),
que refletirá diretamente na base de cálculo da multa objeto do presente auto de
infração, em face da conexão e prejudicialidade entre os feitos, conforme
reconhecido na decisão recorrida, por ser medida respaldada no princípio da
razoabilidade e de modo a resguardar a segurança jurídica e eficiência das
decisões administrativas, nos termos do art. 2o, da Lei 9.784/99;
c) Por fim, seja cancelada a representação fiscal n. 10380-721.126/2018-85 em
razão de todos os argumentos acima elencados, notadamente no que diz respeito
a ausência de dolo e fraude na prestação de informações pelo contribuinte.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Trata-se de Auto de Infração de multa agravada por falsidade nas declarações,
relativas às compensações em que não foram comprovados os créditos utilizados.
Nessa
mesma ação
fiscal,
além
de
Despacho Decisório
–
DD
(PAF
10380.720.747/2018-41), foi lançado este Auto de Infração relativo a Multa Isolada por
compensação indevida (PAF 10380.720.744/2018-16).
No presente caso, verifica-se que o resultado do processo 10380.720.747/2018-41,
relativo à glosa das compensações, implicará no resultado do presente processo,
10380.720744/2018-16, que trata da multa isolada de 150% sobre o valor indevidamente
compensado. Portanto, no presente caso deve ser observado os termos do § 4o do artigo 47 do
RICARF:
Fl. 8455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720744/2018-16
5

Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
Nos Fundamentos do objeto do Auto de Infração, consubstanciada no Relatório
Fiscal de fls. 15/31, consta a glosa das compensações efetuadas pelo sujeito passivo na GFIP,
utilizando- se como crédito a contribuição da empresa relativamente a serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme disposição dos
arts. 22, IV, da Lei no 8.212/91, incluindo os valores constantes na ação judicial no 0804976-
97.2014.4.05.8100, bem como, processo 0002252-32.2009.4.05.8100 4aVF/CE, onde se discutia a
incidência de contribuições sociais sobre auxílio-doença, auxílio acidente e aviso prévio indenizado
conforme reproduzido abaixo, grifo nosso:
34. No caso sob análise, constatou-se que as compensações efetuadas, no período
de 01/2013 a 12/2015, são indevidas, tendo em vista que foi constatada a
inexistência do trânsito em julgado das ações próprias ajuizadas pelo
contribuinte ou de autorização judicial expressa para realizar a compensação
antes do trânsito em julgado da ação, assim como referiam-se a créditos de
Retenção não homologados pela fiscalização e que foram objeto de Lançamento
conforme PAF 10380.720.743/2018-63. Neste caso específico, é inaceitável a
realização de compensações tributárias antes do trânsito em julgado das
decisões judiciais, por força de determinação contida no art.170-A da Lei no
5.172, de 25/10/1966 (CTN) e jurisprudência, nem sobre os valores das Retenções
não aproveitadas em época própria (Pelo exposto anteriormente), motivo pelo
qual a fiscalização não homologa as compensações realizadas.
35. O valor indevidamente declarado pela empresa em GFIP (campo:
Compensação – Valor Compensado) como compensação, totalizaram no período
de 01/2013 a 12/2015 o montante de R$ 6.545.743,63 (Seis milhões, quinhentos
e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três
centavos).
CONCLUSÕES
36. Ante o exposto, com base na legislação citada nos fundamentos integrantes
deste Despacho Decisório, e, no uso da competência a mim outorgada pelo art.
117 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, DECIDO NÃO HOMOLOGAR as
compensações efetuadas, no período de 01/2013 a 12/2015, no campo “Valor
Compensado” das GFIP.
Fl. 8456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720744/2018-16
6
37. A autoridade fiscal conclui que a empresa efetuou compensação indevida,
assim, considerando a constatação da falsidade na declaração apresentada pelo
sujeito passivo, no que concerne à compensação, foi lavrado Auto de Infração de
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DE CRÉDITO JUDICIAL
NA DECLARAÇÃO (GFIP). A Multa Isolada corresponde ao percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento) calculada sobre o valor indevidamente
compensado R$ 6.545.743,63 (Seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil,
setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos) no campo
“Compensação – Valor Compensado” da GFIP. Essa referida multa isolada faz
parte do Processo Administrativo Fiscal – PAF de no 10380.720.744/2018-16. No
caso, foi aplicado a multa isolada pois restou constado a ocorrência da infração
praticada pelo contribuinte prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991
(na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009), abaixo transcrito:
O Acórdão do Recurso Voluntário do referido processo principal,
10380.720.747/2018-41, restou assim decidido:
Conclusão:
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que
sejam consideradas as compensações efetuadas pela empresa, por meio da
utilização dos créditos judiciais expressos nas ações no.
0002252-
32.2009.4.05.8100 e no 0804976-97.2014.4.05.8100, cancelando-se as glosas
correspondentes.
Assim, tendo em vista a vinculação reflexa ao processo principal, nos termos do art.
47o, § 1o, inciso III, do RICARF, e diante do provimento parcial do recurso naquele processo, que
tratava da glosa das compensações efetuadas e tendo em vista que no presente caso cuida-se de
lançamento decorrente do referido processo principal, e do mesmo período fiscalizado, não resta
outra alternativa a esse processo senão o de também dar provimento parcial ao Recurso da
Contribuinte.
No processo principal, tendo em vista que foi constatada a inexistência do trânsito
em julgado das ações próprias ajuizadas pelo contribuinte ou de autorização judicial expressa para
realizar a compensação antes do trânsito em julgado da ação, foi glosado o valor total de
compensações de todos os estabelecimentos da empresa de R$ 6.545.743,63 (Seis milhões,
quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos).
Foi imputada a multa, então, da seguinte forma:
VALOR APURADO

MULTA

TOTAL
6.545.743,63

150%

9.818.615,37
Assim, considerando-se a alteração do valor apurado de R$ 6.545.743,63, tendo em
vista a decisão proferida no processo principal, 10380.720.747/2018-41, de que sejam
consideradas as compensações efetuadas pela empresa, por meio da utilização do crédito judicial
expresso nas ações nos 0804976-97.2014.4.05.8100 e 0002252-32.2009.4.05.8100 4aVF/CE,
Fl. 8457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720744/2018-16
7
cancelando-se as glosas correspondentes, verifica-se que haverá a alteração proporcional do valor
total da multa aplicada.
DA LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA
O contribuinte argumenta que “a multa deve ser cancelada por falta de
comprovação da falsidade das declarações, pois não há qualquer indício ante a documentação
apresentada, de que a Recorrente estivesse prestando declarações falsas, utilizando-se de
documentos falsos, ou mesmo de créditos de origem claramente inexistente”
No entanto, esta questão de discussão da comprovação da falsidade das
declarações apresentadas, nas quais são efetuadas compensações de créditos judiciais não
transitados em julgado, está superada, tendo em vista a edição da Súmula CARF no 206,
aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024:
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para
que a Multa Isolada seja recalculada tendo por base o valor remanescente do Auto de Infração do
processo 10380.720.747/2018-41.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 8458
DF CARF MF
Original